Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0725905-57.2024.8.07.0000 Classe Judicial : AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante : EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Agravada : ROGÉRIO LOPES CARDOSO Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001) ajuizada por ROGÉRIO LOPES CARDOSO em desfavor da construtora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, destacando a desnecessidade de liquidação de sentença ou suspensão do feito por submissão ao Tema 1.169 – STJ, acolhendo no tocante à incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da citação no processo de conhecimento, correção monetária a partir de sua fixação, consoante o teor da Súmula no 362/STJ – “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.” Confira-se o teor da decisão impugnada, ID 197677192 do processo em referência): Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Rogerio Lopes Cardoso em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 15.095,65 (quinze mil, noventa e cinco reais, sessenta e cinco centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 190519161. A executada apresentou a impugnação de id 196576601, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 196958152, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 197580913 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária (310) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “F”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 197580913. Int. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 22 de Maio de 2024 15:08:29. Nas razões de recurso (ID 60734331, págs. 1-17), a agravante argumenta, em síntese, que o autor, ora agravado, apenas informou ser proprietário da sala 310 do Bloco F, Ed. Park Studios, e requereu o cumprimento de sentença para que lhe seja paga a indenização por danos morais, considerando o valor venal do imóvel, apurado em 2024, de R$118.835,21, indicando o valor de R$15.095,65. Após impugnação ao cumprimento de sentença e decisão recorrida, reiterou as alegações de a) ilegitimidade ativa do agravado, por não ser possível presumir que todos os proprietários dos imóveis tenham sido afetados pela publicidade enganosa, uma vez que a sentença foi proferida de maneira genérica; b) necessidade de prévio processo de liquidação de sentença e inexistência de título executivo, e c) suspensão do feito em razão da decisão de sobrestamento proferida pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Sustenta, também, d) a impertinência do valor definido pela decisão agravada, em relação ao marco para a correção monetária, desde 12/08/2009, data da citação do processo de conhecimento; e incidência de juros de mora sobre o valor da indenização, juros que seriam a partir da citação da agravante na própria fase de liquidação/cumprimento individual de sentença, diante de valor venal atual apontado de R$118.835,21. Discorre, por fim, sobre o periculum in mora, no sentido de não se mostrar razoável que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, deixando-a sujeita a atos expropriatórios, antes do julgamento do mérito do recurso. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da decisão agravada a fim reconhecer a ilegitimidade do recorrido, por não corresponder a um dos consumidores lesados ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo, em razão da decisão proferida pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Pede, por fim, caso não sejam acolhidas as preliminares, seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$2.376,70, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a sua citação no processo de cumprimento de sentença de origem. Preparo juntado (ID 60734349). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento de quaisquer dessas pretensões. Do exame dos autos originários, verifica-se que a agravada requereu o cumprimento da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001, em que a construtora agravante restou condenada em razão do reconhecimento de publicidade enganosa na venda dos imóveis integrantes do empreendimento denominado edifício Park Studios, sendo-lhe imposta obrigação de fazer e de não fazer, em junho de 2010, nos seguintes termos: "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim 'comercial de bens e serviços', segundo assim previsto no Alvará de Construção n° 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do §4° do art. 20 do CPC." Em sede de apelação, em março de 2011, esta Turma Cível reformou o julgado para acrescentar na condenação da construtora o pagamento também por dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados no valor equivalente a 2% do valor venal do imóvel. Confira-se: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Nesse contexto, o agravado ROGÉRIO LOPES CARDOSO ajuizou o cumprimento de sentença de origem, conforme petição inicial (ID 190474550), em 13/03/2024, anexando a Escritura Pública de ID 60734340, pág. 15/89, registrada em 24/05/2018, na qual consta a transmissão da propriedade da unidade imobiliária da EMPLAVI para o agravado e sua mulher SANDRA REGINA DUARTE PIMENTEL – registro no 4o Ofício de Notas de Brasília. “Prima facie”, em razão da necessidade da ampla defesa e do contraditório, acerca da retificação realizada na Av.28-29.068 – Protocolo 121.954, de 30/06/2010, ID 190474550, pág. 66/89, para constar que as citadas salas comerciais são destinadas a comércio de bens e serviços, e não como erroneamente constou, sinalizando para o cumprimento das obrigações determinadas pela sentença, inclusive com reconhecimento pelo MPDFT em sede de cumprimento de sentença; ajuste promovido em 05 de julho de 2010, antes portanto do aquisição pelo ora agravado; tal fato aponta que já teria adquirido o bem com a informação correta da destinação do imóvel, sem a situação de erro pela propaganda do empreendimento, uma vez feita a correção em 2010 tratar-se de destinação comercial. Portanto, não há como considerar que o agravado, que adquiriu o bem imóvel em questão, tenha sido vítima de propaganda enganosa anterior ao ajuizamento da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6, em 25/06/2010. Desse modo, como a condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadraria sequer o proprietário originário, que já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial. Assim, estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o proprietário originário, em 2018, que, repise-se, já adquiriu o imóvel cientes de sua destinação. Importa, portanto, neste momento, aferir a data da aquisição da sala comercial para fins de verificação dos efeitos da sentença da ação civil no 2009.01.1.042361-6 ao caso posto. Isto é: se o consumidor agravado sofreu ou não com a ação publicitária por parte da empresa recorrente. Com efeito, prospera, neste exame de cognição sumária, o argumento da empresa recorrente de ilegitimidade ativa ad causam, já que a comprovação da propriedade do imóvel, per si, não se mostra suficiente para requerer a indenização por danos morais concedida aos consumidores que adquiriram o imóvel enganados pela publicidade que era veiculada à época da propositura da Ação Civil Pública. Ante o exposto, considerando que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença poderá acarretar dano grave ou de difícil reparação à recorrente, porquanto sujeita a atos expropriatórios, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até ulterior deliberação pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator